Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731463-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA LETICIA COSTA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ") contra a decisão de ID: Num. 62324040, que deferiu a tutela de urgência para suspender o reajuste anual do plano de saúde, até a resolução da lide. Por oportuno, haja vista a petição de ID: Num. 63236343, apresentada pela parte autora, saliento que eventuais valores pagos a mais pela consumidora do plano de saúde devem ser analisados na ação principal, demonstrando-se as datas dos pagamentos e se a parte ré havia sido intimada da decisão liminar no agravo de instrumento. Não há possibilidade de se analisar o pedido de reembolso dentro do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, pois a verificação sobre eventual pagamento indevido de valores necessita de dilação probatória, com o estabelecimento do contraditório, o que extrapola os limites do recurso ora em julgamento. Portanto, não conheço do pedido de reembolso. Intime-se a parte agravante, Cynthia Leticia Costa, para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador